Tribunal: CVM
Processo: 19957.003434/2020-42
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.003434/2020-
42

Data do julgamento: 19/09/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Milzen Tamar Gaeta Sacca
Lázaro de Campos Junior
Walter Sacca

Ementa: Apurar
eventual responsabilidade de membros do conselho de administração da Springer S.A., por infração ao art.
153
da
Lei
no
6.404/1976. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela absolvição de Milzen Tamar Gaeta
Sacca, Lázaro de Campos Junior e Walter Sacca em relação as infrações a eles
imputadas no presente processo.

Ausentes os acusados e seus representantes, foi realizada a sessão de
julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma
da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Diário Eletrônico da CVM em
24/10/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 532 (1899015) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 23/10/2023, às 13:50, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 23/10/2023, às 14:40, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 23/10/2023, às 19:09, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 23/10/2023, às 20:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1899015 e o código CRC 482F4A0E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1899015 and the "Código CRC" 482F4A0E.
Extrato de Sessão de Julgamento 532 (1899015) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 1 de 11

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.003434/2020-42
Reg. Col. 1955/20

Acusados:

Milzen Tamar Gaeta Sacca

Lázaro de Campos Junior

Walter Sacca

Assunto:

Apurar eventual responsabilidade dos membros do conselho de
administração da Springer S.A., por infração ao artigo 153 da Lei no
6.404/76.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I.
OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relação com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”), para apurar a eventual
responsabilidade de Milzen Tamar Gaeta Sacca (“Milzen Sacca”), Lázaro de Campos Junior
(“Lázaro de Campos”) e Walter Sacca (quando em conjunto com Mizen Sacca e Lázaro de
Campos, “Acusados”), na qualidade de membros do conselho de administração da Springer S.A.
(“Springer” ou “Companhia”) por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76.

II.
ORIGEM
2.
O presente PAS teve origem no Processo CVM no 19957.009854/2019-07 (“Processo
Originário”), instaurado em 23.10.2019, que tinha como objetivo analisar a reclamação
formulada por M.L.M (“Reclamante”), na qualidade de gestor do Nueva Sumatra Fundo
de Investimento em Ações ("Nueva Sumatra FIA"), acionista da Companhia, por não ter sido
concedido direito de recesso aos acionistas da Springer, após suposta mudança de objeto social
Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 2 de 11

da Companhia.
3.
Em 01.10.2019, o Reclamante protocolou expediente perante a CVM1, solicitando, em
caráter de urgência dada a Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”) para cancelamento de
registro da Springer, à época em andamento2, análise de sua reclamação, em que alegou,
resumidamente, que:
i)
“[a] Springer, após alienar a totalidade de seu investimento na Springer Carrier Ltda.
à empresa de origem chinesa GD Mídea H. Co Ltda, em 2011, seguiu com [participação
societária em] empresas de componentes, ligados a fabricação de produtos e substâncias
plásticas do ramo eletrodomésticos/eletrônicos e outros”3;
ii) “[e]ntretanto, ao longo do ano 2016, essas participações societárias em componentes,
mantidas ao cumprimento parcial do objeto estatutário da Springer, foram alienadas”;
iii) em 24.05.2018, com a venda de sua participação na Nordeplast Indústria e Comércio
Ltda. (“Nordeplast”), a atividade da Companhia ficou circunscrita à participação na
coligada Liess Máquina e Equipamento Ltda. (“Liess”), empresa atuante no ramo de
bebidas, “descola[ndo] integralmente a atividade da [Springer] do seu objetivo
estatutário”;
iv) a mudança do objeto social da Springer, nos termos do art. 137 da Lei n° 6.404/76,
confere aos acionistas dissidentes o direito de reembolso de suas ações (art. 45 da Lei n°
6.404/76);
v)
na condição de acionista, discorda da deliberação tomada em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) realizada em 26.07.20194, que teve como objeto, dentre outros, a
ratificação da contratação dos serviços de Consultoria e Prospecção, entre a Springer e a
Afam Consultoria Empresarial, “para prospectar os interessados na compra da controlada
Nordeplast”, bem como a alienação da participação societária detida pela Springer na Metro
Eastwest LLC (“Metro”);
vi) “[n]ão houve outra oportunidade de Assembleia, que não a Assembleia de 26.07.2019
para a manifestação dos acionistas sobre as vendas em 2016 que apartaram Springer S.A.
totalmente de seu objeto estatutário”; e
vii) por essa razão, diante do seu dissenso à deliberação tomada em AGE em 26.07.2019,
solicitou perante a Companhia, dentro do prazo de 30 dias, o reembolso das ações da

1 Doc. 0993242, pp. 5-12.
2 Posteriormente, tendo em vista o não atingimento do quórum de 2/3 das ações habilitadas, na forma do art. 16,
inciso II, da ICVM 361/02, o acionista controlador da Companhia desistiu do pedido de cancelamento de registro
de companhia. Diante disso, a análise da SEP se restringiu à reclamação envolvendo a mudança de objeto social da
Springer.
3 Conforme laudo de avaliação da Springer, elaborado em 10.12.2018, para fins da oferta pública de aquisição de
oferta
4 A AGE teve como objeto, dentre outros, a ratificação da contratação dos serviços de Consultoria e Prospecção,
entre a Springer e a Afam Consultoria Empresarial, “para prospectar os interessados na compra da controlada
Nordeplast”, bem como a alienação da participação societária detida pela Springer na Metro Eastwest LLC.
Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 3 de 11

Springer detidas pelo Nueva Sumatra FIA, na forma do art. 45 da Lei 6.404/76, sem,
contudo, obter sucesso.
4.
Em resposta datada de 11.10.2019, a Gerência de Orientação aos Investidores 2
(“GOI-2”) informou o seguinte:
“A sua mensagem se refere ao direito de recesso devido à Oferta Pública de Aquisição de
Ações (“OPA” ou “Oferta”) para cancelamento de registro de Springer S.A.
A referida Oferta foi registrada, em 29/08/2019, sob o no CVM/SRE/OPA/CAN/2019/005.
Em 08/10/2019, a B3 encaminhou a carta 162-2019 VOP-DNE informando que no leilão
da OPA a aceitação ficou abaixo dos 2/3 das ações em circulação habilitadas, não
atingindo o quórum previsto pelo inciso II do art. 16 da Instrução CVM no 361/02.
O ofertante, então, desistiu da OPA.
Entendemos, assim, que seu pedido perdeu o objeto.”
5.
Em 21.10.2019, o Reclamante protocolou nova reclamação aduzindo que o seu pleito
— de recesso, por mudança de objeto social — não se circunscrevia à OPA, motivo pelo qual
solicitou o encaminhamento de sua demanda à área responsável pela análise.
6.
Em despacho de 30.10.2019, a GOI-2 remeteu o processo à SEP para eventual adoção
das medidas cabíveis.
7.
Nesse contexto, a SEP encaminhou à Companhia os Ofícios nos 266/2019/CVM/SEP/GEA-35 e 274/2019/CVM/SEP/GEA-36 solicitando maiores
esclarecimentos sobre os fatos, tendo a Springer afirmado, em síntese, o seguinte:
i)
“as cartas encaminhadas à Companhia pelo Nueva Sumatra FIA careciam de
documentação hábil a efetiva comprovação de representatividade do [Reclamante], motivo
pelo qual a Springer deixou à época de prestar qualquer informação e/ou adotar qualquer
medida referente ao pedido de recesso”;
ii) não houve qualquer alteração do objeto social da Springer na AGE de 26.07.2019, que
autorizasse o direito de recesso por acionista dissidente;
iii) no referido conclave foi deliberada, dentre outros assuntos, a ratificação do negócio
jurídico de alienação de participação societária detida pela Springer na Metro Eastwest
LLC;
iv) considerando que “o objeto social [da Companhia] consiste tanto pela exploração
industrial de eletro/eletrônicos quanto na participação societária em outras sociedades,
conforme consta nos artigos 2o e 3o do Estatuto Social da Springer”, “a alienação da
participação societária [da Metro Eastwest] não poderia ser considerada como alteração

5 Doc. 0993242, pp. 18-19.
6 Doc. 0993242, pp. 81-82.
Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 4 de 11

do objeto social da Companhia, tal como elencado no artigo 136, inciso VI da Lei n°
6.404/1976”;
v)
a Companhia não está “limita[da] única e exclusivamente ao ramo eletro/eletrônico
[...] pelo contrário, a atividade da [Sringer] baseia-se no investimento financeiro nos mais
diversos ramos de atuação empresarial”;
vi) “a [C]companhia e seus administradores decidiram em realizar a competente AGE,
órgão máximo e soberano da Companhia, visando somente a formalização dos atos
jurídicos perfeitos e acabados, realizados nos últimos exercícios, tudo em respeito ao que
dispõe a Lei n° 6.404/1976”; e
vii) o Nueva Sumatra FIA possui apenas 13.524 (treze mil, quinhentas e vinte e quatro)
ações da Springer — quantidade bastante inferior à quantidade alegada pelo Reclamante”.
8.
Especificamente em relação ao seu objeto social, a Companhia afirmou que:
i)
“a última alteração e Consolidação do Estatuto Social foi realizada na AGE de 29 de
04 de 2002, motivo pelo qual permanece inalterado o objeto social da Companhia até a
presente data”;
ii) “apesar da [sic] Companhia não exercer mais o controle acionário em algumas
empresas, esta permanece ativa com participações societária em outras empresas,
conforme constam nos balanços e demonstrações financeiras da companhia e que são de
conhecimento desta Autarquia”; e
iii) “a Springer caracteriza-se substancialmente, desde o ano 1983, como uma ‘holding
pura’, ou seja, sem qualquer atividade direta de exploração industrial [...] concentrando-
se suas atividades basicamente na participação societária de diversas empresas [...] nos
mais diversos ramos de atividade, conforme autorizado no artigo 2o do Estatuto Social da
Companhia”.
9.
Diante das informações obtidas, a SEP apontou que, “a partir da alienação da
Nordeplast, a atividade da Springer esteve circunscrita apenas a sua participação na coligada
Liess Máquinas e Equipamentos Ltda, empresa atuante no ramo de bebidas, demonstrando que
a Companhia não estaria exercendo qualquer atividade relacionada ao seu objeto social”.
10.
Assim, intimou os membros do conselho de administração da Companhia7 à época para
se manifestarem com relação ao cumprimento do dever de diligência estabelecido no art. 153 da
Lei n° 6.404/76, haja vista que, no seu entendimento, “deveriam (i) de acordo com o artigo 16-
d do estatuto social da Companhia, ter convocado em maio de 2018 assembleia geral
extraordinária específica, para modificar formalmente o objeto social da Springer, adequando-

7 Doc. 0993242, pp. 93-98.
Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 5 de 11

o a atividade realmente exercida pela Companhia; ou (ii) ter adequado as atividades da Springer
ao objeto social estabelecido no artigo 3° do seu estatuto social”.
11.
Os três conselheiros, por sua vez, apresentaram resposta com idêntico teor em que,
resumidamente, afirmam que8:
i)
a Springer, desde 1983, se caracteriza como uma “holding pura”, ou seja, “sem
qualquer atividade direta de exploração industrial, concentrando-se suas atividades
basicamente na participação societária de diversas empresas”;
ii) “A ausência direta de atividade operacional se deu no momento da transferência e
alienação de seus ativos, empresas de serviços e instalações industriais para a companhia
denominada à época como SPRINGER SUL S/A, cuja denominação social foi
posteriormente alterada para SPRINGER CARRIER S/A”;
iii) “há pelo menos 37 (trinta e sete) anos, a Companhia exerce suas atividades através
da participação societária em diversas empresas, nos mais diversos ramos de atividades,
conforme autorizado no artigo 2o do Estatuto Social da Companhia”;
iv) “o fato de a Springer realizar apenas parte de seu objeto social, não necessariamente
a obriga a realizar a alteração do Objeto Social, de modo a adequar apenas às atividades
por ela atualmente realizadas. Caso assim o fosse, a Springer deveria ter feito a alteração
do Objeto Social em 1983, bem como em toda e qualquer alienação de participação
societária de companhia investida”;
v)
“a Springer ao longo de sua existência optou por manter seu objeto social amplo,
facilitando a adequação do exercício de suas atividades empresariais de acordo com as
exigências do mercado, evitando-se assim, desnecessárias alterações estatutárias, não
havendo qualquer obstáculo legal ou doutrinário neste sentido”;
vi) “a higidez com que [a SEP] trat[a] a necessidade de alteração do Objeto Social não
se coaduna com o Direito atualmente vigente, esbarrando inclusive nos atos relativos a
teoria ultra vires, originada na Inglaterra, a partir do século XIX”;
vii) “[n]ão cabe, diante da dinâmica atual do mundo globalizado e das relações
empresariais, trazer a desatualizada teoria ultra vires”;
viii) os Acusados, no exercício de suas funções, (i) “empregaram o cuidado e a diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios, tal como preceitua o artigo 153 da Lei n° 6.404/76”; e (ii) “guiaram-se pelos
standards de conduta, agindo sempre com boa-fé, prudência e zelo e no melhor dos
interesses sociais da Companhia”; e
ix) as alienações de participação societária ocorridas entre o período de 2011 e 2018
“ocorreram em total conformidade com a legislação societária” e foram motivadas pela
crise econômica pela qual o país passava.

8 Doc. 0993242, pp. 106-126.
Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 6 de 11

12.
A SEP, após análise dos autos, emitiu o Relatório no 38/2020-CVM/SEP/GEA-3, em
que concluiu não caber ao Reclamante o direito de recesso naquele momento, haja vista que as
deliberações da AGE de 26.07.2019 não alteraram formalmente o objeto social da Companhia9.
13.
No entanto, a SEP apontou que, “tendo em vista que a Springer, no atual momento, se
resume a um investimento em coligada atuante no segmento de máquinas e equipamentos
destinados para o setor de bebidas, atividade essa diversa de seu objeto social, entendemos que
a Companhia já deveria ter convocado desde maio de 2018, quando da alienação da Nordeplast
(última companhia controlada relacionada ao seu objeto social), assembleia geral
extraordinária específica para modificar formalmente o seu objeto social”.
14.
Diante disso, foi proposta a instauração de processo administrativo sancionador em face
dos membros do conselho de administração da Companhia à época dos fatos, por falta do dever
de diligência, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76, ao deixarem de convocar AGE para
modificar o objeto social da Companhia, de acordo com a atividade efetivamente exercida por
esta desde maio de 2018.

III.
ACUSAÇÃO
15.
A SEP apresentou peça acusatória (“Termo de Acusação”), em face dos Acusados, por
não terem agido de forma diligente, ao deixar de convocar AGE para alterar seu estatuto social,
de modo a modificar o objeto social da Springer, de acordo com a atividade efetivamente exercida
por esta desde maio de 2018, em infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/76.
16.
Segundo a Acusação, desde a sua constituição, a Springer deteve participação
societária em diversas empresas que mantinham, majoritariamente, atividades atinentes ao ramo

9 Nesse sentido, a SEP fez referência ao Processo Administrativo CVM RJ 2003-7612, em que o Colegiado decidiu
não haver direito de recesso sem alteração estatutária do objeto social formalmente realizada.
Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 7 de 11

de materiais plásticos ou ao segmento de refrigeração, com exceção da Metro e Liess, que
atuavam, respectivamente, no segmento imobiliário e de bebidas.
17.
A SEP indicou todas as participações societárias detidas pela Springer, desde a sua
constituição como holding, conforme abaixo:

18.
A Acusação apontou que o estatuto social da Companhia assim previa como seu
objeto:
Artigo 3o - A sociedade tem por objetivo:
a) a industrialização, o comércio, a importação e exportação de refrigeradores,
condicionadores e purificadores de ar e seus componentes e acessórios;
b) a industrialização, o comércio, a importação e exportação de televisores, rádios, radiolas,
amplificadores e seus componentes e acessórios;
c) a industrialização, a importação e exportação de quaisquer outros
produtos eletrodomésticos ou eletrônicos e seus componentes e acessórios;
d) o comércio, a representação, a comissão e consignação de aparelhos eletrodomésticos e
eletrônicos.

Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 8 de 11

19.
A SEP afirmou que a Springer, “após deixar de exercer atividade operacional,
manteve participação societária em empresas que desempenhavam atividade análoga ao seu
objeto social até o [sic] maio de 2018, quando foi alienada a sua última controlada, a
Nordeplast (...) detendo apenas, no presente momento, ações da Liess correspondentes à
32,58% do capital social dessa empresa, que não desempenha atividade análoga, nem ao
menos parcialmente, à descrita no objeto social da Springer, se dirigindo a desenvolver e
prover soluções para a indústria de bebidas, alimentos, processamento de fluidos e transportes
de líquidos”.
20.
Nesse sentido, destacou que, “anteriormente à alienação da participação da Springer
em suas controladas, era possível assumir que a Companhia, ao auferir receita por
participações societária, fazia uso da faculdade ofertada às companhias pelo artigo 2o, § 3o,
da Lei 6.404/7610, uma vez que o controle sobre essas subsidiárias acabava por transcender os
limites da prática da atividade dessas companhias e se tornava por extensão, decorrente da
relação empresarial, a atividade fim da própria companhia controladora”.
21.
A Acusação pontuou que, em relação ao pedido de recesso pleiteado pelo Reclamante,
as deliberações da AGE de 26.07.2019 não alteraram formalmente o objeto social da
Companhia, razão pela qual não caberia direito de recesso naquele momento, consoante
precedente já julgado pela CVM11. Por outro lado, ponderou que, “tendo em vista que a
Springer, no atual momento, se resume a um investimento em coligada atuante no segmento de
máquinas e equipamentos destinados para o setor de bebidas, atividade essa diversa de seu
objeto social [...] a Companhia já deveria ter convocado desde maio de 2018, quando da
alienação da Nordeplast (última companhia controlada relacionada ao seu objeto social),

10 Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e
aos bons costumes.(...)
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a
participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
11 Processo CVM RJ 2003-7612 (Portuense Ferragens S.A.), julgado em 09.04.2004.
Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 9 de 11

[AGE] específica para modificar formalmente o seu objeto social” — ocasião em que
“eventuais acionistas dissidentes teriam direito de solicitar o recesso”.
22.
Dessa forma, considerando que, na forma do art. 16, alínea “d”, do estatuto social da
Springer12, cabe aos membros do seu conselho de administração a convocação de assembleias
gerais da Companhia, a Acusação propôs a responsabilização de Milzen Sacca, Lázaro de
Campos e Walter Sacca, membros do conselho de administração da Springer à época dos fatos,
por violação ao dever de diligência, em infração ao art. 156 da Lei n° 6.404/76, ao deixarem de
convocar AGE para modificar o objeto social da Companhia, de acordo com a atividade
efetivamente exercida por esta desde maio de 2018.

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
23.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o Termo
de Acusação, emitiu o Parecer no 00209/2020/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU13, e entendeu que
estavam preenchidos os requisitos exigidos nos arts. 5o, 6o e 13 da então vigente Instrução CVM
no 607/201914.

V.
DEFESA
24.
Devidamente intimados, os Acusados apresentaram tempestiva e conjuntamente sua
defesa (“Defesa”)15, alegando, resumidamente, que:
i)
“[a] Liess execu[ta] a atividade de fabricação e instalação de máquinas,
equipamentos, acessórios, inclusive elétricos e instalações industriais sob encomenda que
se enquadram inequivocamente na atividade da Liess e guardam estreita correlação com
o quanto descrito no objeto social da Springer S.A.”;
ii) “a Liess utiliza-se nos seus projetos Painéis de TV em parede continua com
fluxograma de processo, sistemas de controle de processo de produção com software

12 Art. 16o - Compete ao Conselho de Administração: (...)
d) Convocar a assembleia geral ordinária e a extraordinária, esta quando julgar conveniente.
13 Doc. 1058401.
14 Revogada pela Resolução CVM no 45/2021, de 31.08.2021.
15 Doc. 1116629.
Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 10 de 11

próprio, sistemas de refrigeração de tanques que são evolução dos mesmos princípios de
refrigeração da geladeira e freezer (a velocidade de propagação do fermento é função
direta da temperatura) e toda gama de recursos eletrônicos para controle de processos”;
iii) “a Springer S.A. ao longo de sua existência optou por manter seu objeto social amplo,
facilitando a adequação do exercício de suas atividades empresariais de acordo com as
exigências do mercado, evitando-se assim, desnecessárias alterações estatuárias, não
havendo qualquer obstáculo legal ou doutrinário neste sentido”;
iv) “[o] fato da [sic] Springer S.A. exercer apenas parte de seu objeto social não
necessariamente a obriga a realizar alteração de redação do Objeto Social, de modo a
adequar apenas às atividades por ela atualmente exercidas”.
v)
“[o] Objeto Social poderá ser amplo e irrestrito às atividades atualmente praticadas
pela Companhia, devendo sempre prevalecer o princípio da economia dos atos, evitando-
se assim, sucessivas e desnecessárias realizações de assembleias, publicações e registros
de atos que são extremamente onerosos à Companhia”; e
vi) “a responsabilidade do administrador, no âmbito societário, deverá ser classificada
como responsabilidade subjetiva do tipo clássico” [...] que “pressupõe a comprovação dos
atos praticados por quem alega o ilícito”, “não h[avendo] nos autos qualquer
comprovação que corrobore a acusação de atos contrários à legislação atual vigente,
praticados pelos Defendentes”.
25.
Os Acusados teceram, ainda, diversas considerações acerca de suas reputações
ilibadas construídas ao longo de suas carreiras como executivos, alegando, para tanto, pautarem
suas condutas “na boa prática empresarial, sempre respeitando os valores éticos e morais”.
26.
Ademais, os defendentes apresentaram argumentos que dizem respeito a outros fatos
que não são objeto deste PAS, razão pela qual não serão abordados neste relatório.
27.
Por fim, protestaram pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito,
em especial a produção de prova testemunhal e, caso necessária, documental suplementar.
28.
Em 03.08.202316, indeferi o pedido genérico de produção de provas formulado pelos
Acusados em sua Defesa.

VI.
DISTRIBUIÇÃO E PAUTA DE JULGAMENTO
29.
O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em
20.10.202017. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído para o

16 Doc. 1840964.
17 Doc. 1122987.
Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003434/2020-42
Relatório – Página 11 de 11

Diretor Alexandre Costa Rangel, em 12.01.202118, e, finalmente, distribuído à minha relatoria,
em 11.01.202219.
30.
Em 16.08.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM20,
em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2023

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

18 Doc. 1176173.
19 Doc. 1424435.
20 Doc. 1850248.
Relatório de Julgamento (1883554) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
Assina o Relatório de Julgamento (doc. 1883554).

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 17/11/2023, às 17:22, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1883555 e o código CRC C9DE3947.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1883555 and the "Código CRC" C9DE3947.
Folha de Assinatura (1883555) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 1 de 9.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.003434/2020-42
Reg. Col. 1955/20

Acusados:

Milzen Tamar Gaeta Sacca

Lázaro de Campos Junior

Walter Sacca

Assunto:

Apurar eventual responsabilidade dos membros do conselho de
administração da Springer S.A., por infração ao artigo 153 da Lei no
6.404/76.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP para apurar eventual responsabilidade dos
Acusados por alegada infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/762.
2.
Conforme exposto no Relatório, o presente processo tem origem em reclamação
formulada pelo gestor do Nueva Sumatra FIA, por meio da qual alegou não ter sido
concedido direito de recesso aos acionistas da Springer, após suposta mudança de objeto
social da Companhia.
3.
No âmbito do Processo Originário, a área técnica da CVM concluiu, por um lado,
não caber ao Reclamante o exercício do direito de recesso, haja vista que a AGE realizada
em 26.07.2019 não promoveu alteração formal no objeto social da Springer, mas, por outro
lado, sustentou que a Companhia, a partir da venda da Nordeplast, em maio de 2018,

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
Voto Em Sessão De Julgamento (1883556) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 2 de 9.

manteve participação societária em apenas uma sociedade (Liess), cuja atividade — soluções
para a indústria de bebidas, alimentos, processamento de fluidos e transporte de líquidos —
não se enquadra no objeto social da Springer.
4.
Finda a fase instrutória, a SEP elaborou Termo de Acusação em face dos Acusados,
por alegadamente não terem agido de forma diligente, ao deixar de convocar AGE para
promover a alteração do estatuto social da Companhia, de modo a alterar o seu objeto social,
de acordo com a atividade efetivamente exercida por esta desde maio de 2018, em infração
ao art. 153 da Lei n° 6.404/76.

II.
MÉRITO
III.
O DEVER DE DILIGÊNCIA DOS ADMINISTRADORES DE COMPANHIAS
5.
A atuação de administrador de companhia envolve, essencialmente, o exercício
diligente do seu poder discricionário na tomada de decisões relacionadas aos atos de gestão,
que não estão previstos em lei ou regulação, cabendo a este observar o sistema de
responsabilidade previsto no artigo 153 da LSA, afastando, assim, a responsabilidade por
excessos ou negligencias3.
6.
Conforme já expus previamente4, o dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
n° 6.404/76 prescreve um padrão geral de conduta procedimental5, isto é, uma obrigação de

3 “A chave interpretativa do sistema de responsabilidade dos administradores das companhias é o dever de
diligência, previsto no artigo 153 da LSA. É ele o guia seguro que permitirá a aplicação adequada e justa do
sistema de responsabilidade dos administradores, que, se bem aplicado, a um só tempo não permitirá que se
cometam excessos e que se entorpeça a ação, sem deixar os administradores negligentes livres de qualquer
responsabilidade. (...) Portanto, a todo o tempo o intérprete deverá, à luz da conduta e da estrutura específica,
remeter-se ao dever de diligência para aferir se houve ou não inadequação da conduta” (CAMPOS, Luiz
Antonio Sampaio. Conselho de Administração e Diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz
Bulhões (Coords.). Direito das Companhias. 2a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 870-871).
4 PAS CVM n° 19957.009104/2019-27, Rel. Dir. Otto Lobo, j. em 25.04.2023.
5 O voto proferido pela Diretora Flávia Perlingeiro no PAS CVM N° 05/2015, j. 09.11.2021, ilustra bem o
conceito: “O dever de diligência dos administradores de companhias abertas, previsto no art. 153 da Lei no
6.404/1976, consubstancia um padrão de conduta (standard) erigido por meio de um conceito aberto, que
impõe aos administradores uma obrigação de meio, que não importa em exigência de adoção de determinada
conduta dita ótima, mas sim que pode ser satisfeita de diferentes formas que se mostrem razoáveis
considerando o contexto no qual inseridas. O foco da análise volta-se não propriamente ao que foi decidido,
Voto Em Sessão De Julgamento (1883556) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 3 de 9.

meio6, tendo a lei societária optado por um conceito aberto de “dever de diligência”,
conferindo liberdade de interpretação, de modo que a aplicabilidade do dispositivo deve ser
analisada caso a caso7.
7.
Em linha com os precedentes do Colegiado da CVM8, cumpre aos administradores,
quando deparados com sinais de alerta — circunstâncias em que entendem estar diante de
eventos que coloquem os negócios da companhia em situação de risco —, adotar medidas
para se informar, investigar e agir para mitigar possíveis prejuízos à companhia9_10.

mas em como se deu o processo decisório. Nesse sentido, a revisão a posteriori da diligência exercida, à luz
da conduta dos administradores, tem se pautado notadamente pelo prisma procedimental, ou seja, por meio
do exame pertinente ao zelo atinente à preparação e ao cuidado dos administradores para se informarem e
refletirem adequadamente com vistas à tomada da decisão em questão, independentemente de tal decisão ter
se mostrado acertada ou não.”
6 Sobre o tema, Eizirik pontuou que “o dever de diligência constitui uma obrigação de meio, e não uma
obrigação de resultado. O conteúdo da prestação nas obrigações de meio consiste justamente no
comportamento diligente do devedor [administrador] em benefício do credor [companhia], não sendo
necessário que o resultado seja alcançado” (EIZIRIK, Nelson. Mercado de Capitais - Regime Jurídico. São
Paulo: Latin Quartier, 2019, 4a ed., p. 559).

7 A esse respeito, Luiz Antonio de Sampaio Campos destaca que “[e]ssa liberdade, típica das cláusulas gerais
e dos conceitos jurídicos indeterminados, deve, porém, ser usada de forma inteligente e cuidadosa, a manter
o sistema integro, para não desencorajar e afastar pessoas honestas e competentes dos cargos de
administradores, e também de modo a não criar um sistema que as entorpeça a ação com uma burocracia
prejudicial à vida da companhia, afastando-as do risco inerente ao negócio” (CAMPOS, Luiz Antonio de
Sampaio in FILHO, Alfredo Lamy; PEDREIRA, José Luiz Bulhões, Op.cit., p. 1087).
8 Nesse sentido, ver: voto do relator presidente João Pedro Nascimento em PAS CVM 19957.008816/2018-48
em 28.02.2023; voto do relator diretor Otto Lobo em PAS CVM no 19957.009104/2019- 27 em 25.04.2023;
voto do relator diretor Henrique Machado em PAS CVM n° 06/2016 em 03.11.2020; voto do relator Diretor
Alexsandro Broedel Lopes em PAS CVM no 18/08 em 14.12.2010; voto da relatora diretora Flávia Perlingeiro
em PAS CVM no 19957.009292/2017-21 em 02.03.2021.

9 Nelson Eizirik dissertou acerca do tema e concluiu que conforme o conceito de “dever de diligência” foi se
tornando cada vez mais fluido, a doutrina passou a tomar como parâmetro a análise de casos e julgados de
tribunais norte-americanos, incorporando no últimos tempos o entendimento doutrinário dos cinco diferentes
aspectos que cercam a definição em pauta, a saber (1) o dever de se qualificar para o exercício do cargo; (2) o
dever de bem administrar; (3) o dever de se informar; (4) o dever de investigar; e (5) o dever de vigiar.
(EIZIRIK, Nelson. Mercado de Capitais - Regime Jurídico. São Paulo: Latin Quartier, 2019, 4a ed., p. 557).

10 Em sua análise publicada, Renato Ventura Ribeiro declarou que o administrador não precisa ser altamente
qualificado para diligenciar a companhia, mas sim possuir conhecimentos gerais acerca das atividades
desenvolvidas no cargo e capacidade para tomar decisões de maneira refletida e responsável, supervisionando
os negócios sociais. (RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos Administradores de Sociedades. São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 204). Do mesmo modo, Nelson Eizirik dispõe que “[o] dever de investigar impõe aos
administradores a obrigação de não apenas analisar criticamente as informações que lhes foram fornecidas
para verificar se são suficientes ou se devem ser complementadas, como também, de posse destas informações,
considerar os fatos que podem eventualmente vir a causar danos à sociedade, tomando as providências
Voto Em Sessão De Julgamento (1883556) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 4 de 9.

8.
Inicialmente, constato que as controvérsias deste PAS residem em avaliar se houve
ou não alteração no objeto social da Companhia capaz de demandar a convocação de AGE
para deliberar sobre a respectiva alteração estatutária e se, havendo a obrigação de modificar
o estatuto social, houve violação ao dever de diligência por parte dos administradores.
9.
Neste aspecto, observo, de início, que não consta nos autos exame aprofundado
acerca do objeto social da Liess ou dos negócios por ela desenvolvidos. A Acusação parece
ter assumido que o fato de a referida empresa atuar no ramo de bebidas, necessariamente,
importaria no exercício, pela Springer, de atividade não relacionada ao seu objeto social.
10.
Respeitosamente, divirjo do entendimento da Acusação.
11.
Ao definir um objeto social amplo, a companhia busca conferir flexibilidade na
condução dos seus negócios, de modo que não haja a necessidade de realizar alteração
estatutária quando uma nova atividade então desenvolvida estiver abarcada nas matérias
elencadas em seu estatuto. Essa é uma realidade cada vez mais presente, diante da atual
dinâmica empresarial, que impõe às companhias a necessidade de continuamente se
adaptarem a seus ambientes, quando necessário ao seu desenvolvimento ou à sua
sobrevivência11.
12.
No caso da Springer, observo que, desde a sua constituição, a Companhia optou
por trazer uma definição genérica de seu objeto social, sem fazer qualquer menção ao
segmento de sua atuação, possivelmente já considerando a possibilidade de expansão de suas
atividades ou a migração das mesmas para outros ramos de atuação:
Artigo 3o - A sociedade tem por objetivo:
a) a industrialização, o comércio, a importação e exportação de refrigeradores,
condicionadores e purificadores de ar e seus componentes e acessórios;

cabíveis para evitá-los” (EIZIRIK, Nelson. Mercado de Capitais - Regime Jurídico. São Paulo: Latin Quartier,
2019, 4a ed., p. 561).

11 “A extensão do enunciado do objeto é justificada com a velocidade do progresso tecnológico e das alterações
nos mercados, que frequentemente impõem a companhia empresária a mudança de atividades, e o interesse
geral na preservação e expansão das empresas: a definição restrita do objeto no estatuto social pode impedir
a adaptação da atividade da companhia às modificações nos ambientes e impor sua dissolução e liquidação
quando o exercício das atividades para as quais foi constituída torna-se inviável”. (LAMY FILHO, Alfredo;
PEDREIRA, José Luiz Bulhões. “Objeto Social e Autorização para Funcionar”. In: LAMY FILHO, Alfredo;
PEDREIRA, José Luiz Bulhões (orgs.). Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2a ed., p. 81).
Voto Em Sessão De Julgamento (1883556) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 5 de 9.

b) a industrialização, o comércio, a importação e exportação de televisores,
rádios, radiolas, amplificadores e seus componentes e acessórios;
c) a industrialização, a importação e exportação de quaisquer outros
produtos eletrodomésticos ou eletrônicos e seus componentes e acessórios;
d) o comércio, a representação, a comissão e consignação de aparelhos
eletrodomésticos e eletrônicos.
13.
Constato, ainda, que a Springer estava autorizada, na forma do art. 2o do seu
estatuto social12, a exercer suas atividades por meio da participação em outras sociedades,
sendo certo que, desde 1983, a Companhia caracterizava-se como uma “holding pura”, se
dedicando apenas em deter participação societária em outras sociedades, nos mais variados
ramos de atividades: materiais plásticos13, refrigeradores14, imobiliário15 e bebidas16.
14.
A Acusação apontou que, até a venda da Nordeplast, a Companhia manteve
participação societária em sociedades que desempenhavam atividade análoga ao seu objeto
social, “mant[endo] ligação às hipóteses de atividades previstas em seu objeto social”. No
entanto, com a venda da referida participação societária, em maio de 2018, o investimento
da Springer se circunscreveu à Liess — que, segundo a Acusação, “não desempenha
atividade análoga, nem ao menos parcialmente, à descrita no objeto social da Springer, se
dirigindo a desenvolver e prover soluções para indústria de bebidas, alimentos,
processamento de fluidos e transporte de líquidos”.
15.
Neste aspecto, convém notar que o objeto social da Liess abrange uma pluralidade
de atividades, conforme abaixo transcrito:
CLÁUSULA QUARTA
DO OBJETO
A Sociedade tem por objeto a fabricação, venda ou locação de máquinas,
equipamentos, acessórios, inclusive elétricos e instalações industriais sob
encomenda, válvulas, conexões, visores e afins para instalações sanitárias,

12 Art. 2o - A sociedade tem sede e foro em Cotia, Estado de São Paulo, podendo por ato de Diretoria, abrir e
fechar filiais, agencias e depósitos, postos de vendas e escritórios, bem como participar de outras sociedades
ou delas se desvincular.

13 Goyana S.A. Industria Brasileira de Materiais Plásticos; Plastwal Latino Americana Indústria e Comércio
Ltda. e Nordeplast.

14 Springer Carrier.

15 Metro Eastwest LLC.

16 Holstein-Kappert S.A. (atualmente KHS S.A.) e Liess Máquinas e Equipamentos Ltda.
Voto Em Sessão De Julgamento (1883556) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 6 de 9.

recipientes metálicos, implementos para veículos rodoviários e produtos afins,
para indústria de bebidas, líquidos em geral, indústria alimentícias e congêneres,
além da importação e exportação dos produtos acima indicados e a
representação deles por conta própria ou de terceiros, podendo, finalmente,
participar de outros negócios de acordo com o livre entendimentos da Diretoria,
podendo ainda participar de outras Sociedades.
16.
Entendo que o fato de a Liess atuar no segmento de máquinas e equipamentos
destinados ao setor de bebidas, não implica, por si só, na conclusão de que a Springer, ao
manter participação societária apenas naquela sociedade, estaria exercendo atividade diversa
daquela prevista em seu estatuto social, uma vez que, a meu ver, a fabricação de
refrigeradores (objeto previsto na alínea “a” do art. 3o do estatuto social da Springer), por
exemplo, guarda direta relação com o ramo de bebidas17_18.
17.
Portanto, não vislumbro nos autos qualquer elemento que indique que as atividades
desenvolvidas pela Liess não são aptas a permitir que a Springer cumpra, ao menos em parte,
o seu objetivo social19.
18.
Ademais, a meu ver, não pode ser ignorado o fato de que a atuação da Springer no
setor de bebidas e afins se iniciou nos idos de 1999, conforme consta do laudo de avaliação,
datado de 10.12.201820, constante do anexo ao edital da OPA para o cancelamento de
registro da Companhia, conforme abaixo:

17 “A questão assume particular relevância na hipótese de atos que possam vir a configurar expansão das
atividades identificadas no estatuto social. Isto porque, como defende a doutrina, seguida de seu
reconhecimento por farta jurisprudência, desenvolvimento de atividades complementares da atividade
principal definida estatutariamente Ou a ela integradas, não configuraria alteração do objeto social”.
(Parecer/CVM/SJU/N° 059, de 30.07.81 e Parecer/CVM/SJU/N° 10, de 24.01.83).
18 Em sede de defesa os Acusados afirmam que o sistema de refrigeração de tanques produzidos pela Liess
“são evolução dos mesmos princípios de refrigeração da geladeira e freezer”.
19 Sobre a possibilidade de participação em sociedade com atividade estranha ao objeto social: LAMY FILHO,
Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. “Objeto Social e Autorização para Funcionar”. In: LAMY FILHO,
Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (orgs.). Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2a
ed., p. 83.
20
Disponível
em:
https://sistemas.cvm.gov.br/dados/LaudEditOpa/RJ-2018-
08800/20190723_Laudo_de_Avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf
Voto Em Sessão De Julgamento (1883556) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 7 de 9.

19.
Percebe-se que a atuação da Springer no ramo de bebidas não se trata de uma
atividade propriamente nova. Caso se entendesse que essa atividade, repita-se, exercida por
quase duas décadas — através da participação societária inicialmente na KHS S.A. e,
posteriormente, na Liess —, exorbitasse o escopo do seu objeto social, caberia, na ocasião
do seu ingresso neste ramo, a alteração do seu objeto social (e, a partir daí, verificar eventual
direito de retirada pelo acionista dissidente – conforme art. 137, III, a) da Lei 6404/76)21.
Afinal, naquele momento, estar-se-ia diante de uma nova atividade empresarial, importando
na assunção de novos riscos a serem assumidos pelos então acionistas.
20.
Sobre esse aspecto, cabe fazer um parênteses para ressaltar que a lei societária
brasileira garante a qualquer acionista o direito de convocar AGE, quando os
administradores retardarem a sua convocação22. Sendo assim, se as atividades da Liess, de
fato, não estivessem inseridas no objeto social da Springer, caberia, à época, aos seus
administradores ou, na omissão deles, aos acionistas, se assim entendessem, a convocação
da AGE para deliberar eventual alteração no escopo de atuação da Companhia (o que não
parece ter sido o caso), para ajustar o estatuto à nova realidade da sociedade. No entanto, tal
discussão sequer foi levantada à época pelos acionistas da Companhia, o que, a meu ver,
reforça a inexistência de alteração do objeto social da Springer.
21.
Nesse sentido, respeitosamente, divirjo da visão da Acusação, pois não vislumbro,

21 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedade anônimas, 2o volume: artigos 75 a 137 – 5a ed.
– São Paulo; Saraiva, 201., págs. 1065 a 1067
22 Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no
estatuto, convocar a assembléia-geral.
Parágrafo único. A assembléia-geral pode também ser convocada: (...) b) por qualquer acionista, quando os
administradores retardarem, por mais de 60 (sessenta) dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no
estatuto;
Voto Em Sessão De Julgamento (1883556) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 8 de 9.

no caso concreto, que a venda da Nordeplast e a manutenção, pela Springer, da participação
societária exclusivamente na Liess resultou em uma mudança do escopo de suas atividades
desenvolvidas23.
22.
Não tendo havido alteração do objeto social da Spinger e, consequentemente, não
tendo surgido a obrigação dos administradores convocarem AGE para realizar alteração
estatutária, não há que se falar em violação ao dever de diligência pelos Acusados.
23.
Ademais, não se pode perder de vista a crise econômica pela qual a Companhia
passava, que levou a um processo de alienação das diversas participações societárias por ela
detidas, conforme abaixo ilustrado, iniciando com a alienação da participação societária na
Springer Carrier, em 2011, e, após diversas alienações, culminou, de forma transitória, na
manutenção de uma única participação societária — na Liess —, a qual, por fim, foi vendida,
em junho de 2020, e, por último, na liquidação da Companhia24:

24.
Como se observa, nos últimos cinco anos de sua existência, a Companhia já dava
sinais claros de que rumava para liquidação, tendo tentado, sem sucesso, uma OPA para
cancelamento de registro. A meu ver, restou evidenciado que a manutenção de participação
societária exclusivamente na Liess teve um caráter, eminentemente, transitório, à luz da
situação econômico-financeira pela qual a Companhia passava.
25.
Por outro lado, chama atenção o fato de que ao longo de todo o período anterior à

23 Sobre o tema, Luiz Leonardo Cantidiano leciona que “é fundamental, para que se possa caracterizar uma
mudança no objeto da companhia que ela altere, troque, modifique, a sua atividade, isto é, que a companhia,
que até determinado instante explora determinada empresa (ou ramo de negócios), passe a explorar empresa
de natureza absolutamente diversa, ou seja, que ela mude de ramo de negócios” (Estudos de Direito Societário,
Editora Renovar, 1999, pg. 162).

24 Deliberada em AGE realizada em 09.09.2020.
2011
Alienação da
Springer Carrier
2015
Alienação da
Plastwal
2016
Alineação da
Springer Plásticos
e da Metro
2018
Alienação da
Nordeplast
06/2020
Alienação da
Liess
09/2020
Liquidação da
Companhia
Voto Em Sessão De Julgamento (1883556) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 9 de 9.

venda da Nordeplast em que a Springer deteve participação na Liess (que perdurou quase 20
anos), não houve qualquer reclamação por suposto exercício de atividade estranha ao objeto
social da Companhia, a ensejar deliberação assemblear. Nesse sentido, entendo que o
silêncio por parte dos acionistas sobre esse aspecto por período tão longo é um forte
indicativo de que o suposto desenquadramento de atividade não é evidente.
26.
Com efeito, para o deslinde do presente processo, entendo que caberia uma dilação
probatória mais ampla, de forma a ir além da simples análise das cláusulas de objeto social,
buscando entender os negócios efetivamente desenvolvidos pela Liess e eventual correlação
(ou não) com as atividades a que a Springer se propôs, de forma ampla, a desenvolver. Tão
somente com um maior aprofundamento na análise dos fatos se poderá concluir sobre se
houve alteração do objeto social da Companhia ou se as atividades desenvolvidas pela Liess
eram, na verdade, “complementares à atividade principal definida estatutariamente ou a ela
integradas” — hipótese em que não restará caracterizada a alteração do objeto social da
Springer25.
27.
No caso em análise, a simples atuação da Companhia em um único ramo (de
bebidas) parece-me insuficiente para afirmar que houve alteração do seu objeto social. Não
sendo, portanto, possível afirmar que houve alteração do objeto social da Springer, que
demandasse a convocação de AGE para alteração do objeto social da Companhia, não há
que se falar em eventual violação ao dever de diligência pelos Acusados pela suposta não
convocação deste conclave.
28.
Por todo o exposto, voto pela absolvição dos Acusados quanto à acusação de
descumprimento do art. 153 da Lei no 6.404/76.
É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2023.
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

25 Sobre a possibilidade de exercer atividade complementar ao objeto social, ver: EIZERIK, Nelson. A Lei das
S/A comentada. Volume II – arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pág. 219.
Voto Em Sessão De Julgamento (1883556) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
Assina o Voto em Sessão de Julgamento (doc. 1883556).

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 17/11/2023, às 17:22, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1883557 e o código CRC 24472C1F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1883557 and the "Código CRC" 24472C1F.
Folha de Assinatura (1883557) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 1 de 13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.003434/2020-42
Reg. Col. 1955/20

Acusados:

Milzen Tamar Gaeta Sacca

Lázaro de Campos Junior

Walter Sacca
Assunto:

Apurar eventual responsabilidade dos membros do conselho de
administração da Springer S.A. por infração ao artigo 153 da Lei no
6.404/76.
Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Voto:
Presidente João Pedro Nascimento

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP, em face de Milzen Sacca, Lázaro de Campos
e Walter Sacca Constantino (quando em conjunto, “Acusados”), na qualidade de membros
do Conselho de Administração da Springer S.A. (“Springer” ou “Companhia”)2, para apurar
eventual descumprimento do dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76
(“LSA”).

2.
Este PAS teve origem no Processo Administrativo CVM no 19957.009854/2019-
07, instaurado em 23.10.2019, a partir de reclamação formulada pelo gestor do Nueva
Sumatra FIA, na qualidade de acionista da Springer. A reclamação contestava a não
concessão de direito de retirada aos acionistas da Springer, após suposta modificação do
objeto social daquela companhia.

3.
Analisando os elementos do caso concreto, a SEP entendeu que os Acusados
supostamente cometeram infração ao artigo 153 da LSA por não terem agido de forma
diligente, ao deixarem de convocar Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para
modificar o objeto social da Springer, a fim de adequá-lo à atividade efetivamente exercida

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório do Diretor Relator (“Relatório”).
2 Em 15.12.2020, o registro de companhia aberta da Springer foi cancelado pela CVM como consequência da
liquidação extrajudicial aprovada pela Springer em sua AGE de 09.09.2020.
Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 2 de 13.

pela companhia desde maio de 2018, como desdobramento da alienação pela Springer de
sua participação societária em sua controlada Nordesplat Indústria e Comercio Ltda.
(“Nordesplat”).

4.
A construção lógica que conduziu a SEP a este entendimento está traduzida no
Relatório no 38/2020-CVM/SEP/GEA-33. Embora discorde das conclusões da SEP, entendo
que a Área Técnica fez um trabalho consistente com o Processo CVM no 2003/76124-5 e este
julgamento construirá um novo precedente importante para a CVM.

5.
De forma sumária, a SEP ponderou que há tempos a Springer não exercia
diretamente as atividades operacionais atinentes ao seu objeto social, mas, devido às
participações societárias em subsidiárias, permanecia indiretamente desempenhando tais
atividades. Entretanto, após a alienação da participação societária detida pela Springer na
Nordesplat, a Springer passou a deter apenas as ações correspondentes a 32,58% do capital
social da Liess Máquinas e Equipamentos Ltda. ("Liess"), que – no entendimento da SEP –
era uma subsidiária que não desempenhava atividades análogas à Springer6.

6.
Sendo assim, a SEP entendeu que:

(i)
Por um lado, não caberia o direto de recesso pleiteado pelo Reclamante em
favor dos acionistas dissidentes da Springer, uma vez que nenhuma das
deliberações da AGE da Springer de 26.07.2019 alterou formalmente o objeto
social da Companhia7; mas

(ii)
Por outro lado, desde maio de 2018, como consequência da referida alienação
da Nordesplat pela Springer, esta última estaria realizando atividades diversas
ao seu objeto social, mantendo participação apenas na Liess8.

3 Doc. no 0988847
4 Além disso, registro que a atuação da SEP foi consistente com o precedente Processo CVM no 2003/7612 (conforme
expus na Nota de Rodapé 7 abaixo).
5 A linha da Acusação segue a dicotomia doutrinária entre as perspectivas de mudança de objeto social: formal e
material. Sob o ponto de vista formal, o objeto social é aquele descrito no Estatuto Social. Sob o ângulo material, o
objeto social corresponde às atividades que a companhia efetivamente realiza.
6 Registre-se que a Liess provê soluções para a indústria de bebidas, alimentos, processamento de fluidos e transporte
de líquidos.
7 A Acusação pontua que o Colegiado da CVM já decidiu a este respeito no Processo CVM RJ 2003/7612. Não há
direito de recesso sem alteração estatutária do objeto social formalmente realizada. (Doc. 0993567, §28o).
8 Doc. no 0993567, §4o
Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 3 de 13.

7.
Neste compasso, a SEP propôs a instauração deste PAS para apurar a
responsabilização dos Acusados, por não terem agido de forma diligente, ao deixarem de
convocar AGE da Springer para modificar seu objeto social a partir de maio de 20189.

8.
Em seu voto, o Diretor Relator propôs a absolvição dos Acusados quanto à
acusação de descumprimento de dever de diligência, em infração ao art. 153 da LSA.

9.
Acompanho as conclusões do Diretor Relator, mas divirjo pontualmente de
alguns fundamentos. Além disso, penso que antes de enfrentarmos a questão da infração ou
não ao artigo 153 da LSA, cabem algumas perguntas retóricas, a fim de apurarmos se a
premissa sob a qual se erige a acusação estaria adequada.

10.
Começo então perguntando:

Seção I
Haveria obrigação de a Springer modificar o seu objeto social
após a alienação de sua controlada Nordesplat?

11.
Entendo que não.

12.
O objeto social das companhias cumpre uma função dupla no Direito Societário.
De um lado, o objeto social delimita as atividades sociais que, de maneira empresária, podem
ser exercidas pela companhia para atingir o seu fim social, que é a geração de lucros a serem
destinados aos acionistas10. De outro lado, o objeto social estabelece a esfera de atuação da

9 O artigo 123 da LSA prevê competência ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o
disposto no estatuto de cada companhia para convocar a assembleia geral. O artigo 16-d do Estatuto Social da
Springer prevê que os membros do conselho de administração são os responsáveis pela convocação de assembleias
gerais da companhia.
10 Costumo dizer que paralelamente à geração de lucros, as companhias tem em seu fim social a preocupação em
gerar resultados que permitam aos investidores maximizarem o valor dos seus respectivos investimentos. Há modelos
econômico de companhias bem-sucedidas que entregam bons retornos aos acionistas pela valorização dos
investimentos realizados, permitindo alienações de valores mobiliários por valores superiores àqueles da aquisição,
mas que não necessariamente se mostram lucrativas na distribuição dos dividendos.
Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 4 de 13.

companhia e de seus órgãos sociais e, desta maneira, harmoniza a convivência entre os
diversos agentes que interagem nas companhias11-12.

13.
Quanto mais amplo for o objeto social, de um lado, mais abrangentes serão as
atividades autorizadas pelos acionistas para que a companhia cumpra o seu fim social, mas,
de outro lado, mais aberto será o “mandato” conferido pelos acionistas aos administradores
para que estes últimos busquem atingir o fim social13.

14.
O caput do art. 2o da LSA prevê que a companhia pode ter como objeto social
qualquer atividade empresária de fim lucrativo, desde que não seja contrária à lei, à ordem
pública e aos bons costumes. O §2o do mesmo art. 2o complementa que o objeto social deve
ser estabelecido “de modo preciso e completo”.

15.
O comando do §2o do art. 2o da LSA auxilia na composição do sistema de freios e
contrapesos típico da governança corporativa14, buscando limitar a discricionariedade de
acionistas controladores no âmbito assemblear e dos administradores em geral no âmbito
administrativo e executivo. Desta forma, o objeto social preciso e completo é salvaguarda

11 O ambiente das companhias contempla a possibilidade de existência de diferentes agentes de mercado: (i)
acionistas (em seus diferentes perfis, sejam eles controladores, minoritários, titulares de direito de voto ou não
votantes); (ii) membros da administração (sejam eles Conselheiros de Administração ou Diretores); (iii) membros
do Conselho Fiscal; e (iv) stakeholders em geral (destacando-se usualmente dentro destes os credores, os
trabalhadores, o meio ambiente e a comunidade externa em geral).
12 “A legislação em Direito Societário cumpre algumas funções principais: (i) A primeira delas é fornecer uma
estrutura básica, com as características essenciais e os principais elementos, que formam o panorama de
funcionamento e desenvolvimento de negócios por meio de sociedades. Deste modo, reduzem-se custos de transação
entre agentes privados interessados em explorar negócios em sociedades. (ii) A segunda função, que é um
desdobramento lógico da primeira, é controlar e prevenir conflitos de interesses e problemas de agência, buscando
harmonizar a convivência entre os diversos agentes que interagem nas sociedades, dentre eles a pluralidade de
acionistas (sejam eles controladores, minoritários, titulares de direito de voto ou não votantes), os membros da
administração, os credores, os trabalhadores e a comunidade externa em geral.” (NASCIMENTO, João Pedro
Barroso do. “Governança Corporativa à Brasileira”. In: NASCIMENTO, João Pedro Barroso do (coord.). Temas
de direito empresarial: direito societário, mercado de capitais e direito da insolvência. São Paulo, Quartier Latin,
2022, p. 338.) (grifei)
13 Essa dinâmica impacta diretamente os stakeholders e todos os terceiros que interagem com a companhia.
14 O sistema de freios e contrapesos é uma das principais soluções trazidas pela governança corporativa para conciliar
as relações, internas e externas, nas companhias, que buscam prevenir a ocorrência de problemas tradicionais de
representação de interesses (agency problems), conforme expus recentemente no PAS CVM n° 19957.005248/2021-
29, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 05.09.2023.
Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 5 de 13.

para conter abusos e excessos no exercício de poder nas companhias, promovendo equilíbrio
e funcionando em proveito das pluralidades acionárias e dos stakeholders em geral15.

16.
O requisito do §2o do art. 2o da LSA deve ser interpretado e aplicado de forma
sistemática com outros dispositivos da LSA e com a realidade empresarial moderna das
companhias, que é dinâmica e está em constante mutação.

17.
O §3o do art. 2o da LSA prevê a possibilidade de as companhias participarem de
outras sociedades, sendo que, mesmo quando não prevista no Estatuto Social, a participação
em outras sociedades é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-
se de incentivos fiscais.

18.
Interpretando o §3o do art. 2o da LSA, entendo que, quando há autorização expressa
no objeto social para a companhia atuar como holding e participar de outras sociedades, as
investidas podem, inclusive, desenvolver atividades empresariais não restritas ao objeto
social da companhia. Filio-me à corrente16 de Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões
Pedreira:

A lei brasileira é diferente da italiana: admite a participação em outra sociedade
como instrumento de realização de atividades que constituam o objeto social
(quando dispensa a previsão estatutária) ou como atividade distinta, e neste
caso, embora exija previsão estatutária, a lei não prevê limitações, ou
subordinação às demais atividades compreendidas no objeto social17 (grifei).

19.
Se, de um lado, o legislador buscou proteger as pluralidades societárias com a
necessidade de descrição no âmbito do objeto social das atividades a serem desenvolvidas
pela companhia; de outro lado, o legislador deu ferramentas e flexibilidades para que a

15 Modesto Carvalhosa também ressalta a importância da adequada definição do objeto social para os credores,
concorrentes e à coletividade em geral. CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas,
1o volume: artigos 1o a 74, 7 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. pg. 72.
16 Neste sentido, vejam-se: (i) EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume I. 3a Ed. Revista e Ampliada.
Arts. 1o a 79. São Paulo: Quartier Latin, 2021, pág. 53; (ii) MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades
Anônimas. 4a Ed., Rev. e Atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pág. 15; (iii) COELHO, Fabio Ulhoa et al. Lei das
Sociedades Anônimas Comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2021, págs. 52 e 53; (iv) LUCENA, José Waldecy.
Das Sociedades Anônimas. Comentários à Lei (arts 1o a 120). Vol 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, págs. 57 e
58; e (v) SANTA CRUZ, André. Direito Empresarial. Vol. Único. 11a Ed. Salvador: JusPodivm, 2021, pág. 349.
17 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. LAMY FILHO, Alfredo. Direito das Companhias. 2a Ed. Revista e
Atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 83.
Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 6 de 13.

companhia e seus administradores pudessem adequar-se às adaptações e mudanças inerentes
ao dinâmico ambiente de negócios.

20.
Não obstante, reconhecendo a intangibilidade do objeto social e os potenciais
efeitos de sua alteração para os seus acionistas, o sistema da LSA previu salvaguardas que
devem ser observadas na modificação do objeto social. Veja-se que a LSA prevê:

(i)
necessidade de quórum qualificado para a modificação do objeto social
(cf. art. 136, inc. VI, da LSA) e, ainda;

(ii)
direito de recesso para os acionistas dissidentes em relação à deliberação
de modificação do objeto social (cf. art. 137, inc. II, da LSA)18.

21.
A mudança do objeto social que dá direito de retirada ao acionista não é qualquer
alteração da cláusula estatutária, que elimine ou acresça atividades ao enunciado do objeto
social, mas tão-somente aquela de que resulte a substituição da atividade para a qual a
companhia foi constituída ou que notoriamente seja a atividade-fim da empresa19.

18 Observe-se que não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no
mercado, conforme as alíneas “a” e “b” do mesmo art. 137, inc. II, da LSA.
19 Refiro-me ao artigo clássico de José Luiz Bulhões Pedreira sobre o tema: "7. DELIBERAÇÕES QUE DÃO
DIREITO DE RETIRADA - A Lei no 6.404/76 (que adotou a orientação de manter, sempre que possível, a
sistemática e a redação dos dispositivos do DL no 2.627/40) enumera no artigo 137, por referência aos itens do artigo
136, as deliberações da Assembléia Geral que dão direito de retirada. E a análise dos sete itens citados do artigo 136
revela que essas deliberações podem ser classificadas em duas categorias bem distintas: I - algumas são modificações
do estatuto social que alteram profundamente a organização da companhia, a saber: a) mudança do objeto social (V);
b) incorporação da companhia em outra, sua fusão ou cisão (VI); c) dissolução ou cessação do estado de liquidação
(VII); e d) participação em grupo de sociedades (VIII); II - outras têm por efeito reduzir direitos de participação dos
titulares as ações ordinárias, de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou de ambas as espécies de ação, a saber:
a) os seis casos de modificação de direitos resultantes da criação ou modificação de ações preferenciais, contidos nos
itens I e II do artigo 136 e referidos no no 3 acima; e b) a modificação do dividendo obrigatório (item IV). A distinção
dessas duas categorias baseia-se na natureza da alteração estatutária e nas espécies ou classes de ações que sofrem
seus efeitos: I – as deliberações classificadas no item I acima dizem respeito à própria organização da companhia;
interesse de acionistas dissidentes da deliberação da Assembléia Geral, que a lei protege com o direito de retirada, é
o de não serem compelidos a continuar como sócios de companhia substancialmente diferente daquela a que se
associaram, ao subscreverem ou adquirirem ações; esse interesse protegido não varia com a espécie ou classe de
ações e, portanto, os efeitos da deliberação da Assembléia Geral repercutem, por igual, em todos os acionistas,
independentemente da espécie ou classe de suas ações; II - as deliberações classificadas no item II acima dizem
respeito aos direitos de participação conferidos pelas ações; o interesse do acionista protegido pelo direito de retirada
é o de não ver seus direitos de participação reduzidos por deliberação da Assembléia Geral; conforme a deliberação,
seus efeitos podem ser restritos às ações ordinárias, a uma ou mais classes de ações preferenciais, ou a todas as

Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 7 de 13.

22.
A modificação do objeto social, que é ensejadora do direito de retirada, dever ser
aquela alteração que promova a efetiva substituição do objeto social da companhia. Não é
qualquer acréscimo ou exclusão de atividades. É necessário haver uma alteração substantiva
a ponto de fazer com que o escopo de atuação da companhia seja modificado, de tal modo
que os acionistas não tenham mais o interesse em permanecer vinculados à companhia, que
se tornou distinta daquela em que, à época, subscreveram, adquiriram ou de outra forma se
tornaram proprietários de ações.

23.
Neste sentido, exalto as conclusões da própria Área Técnica e o cuidado que tiveram
nos §§26 a 31 do Termo de Acusação em reconhecer a inexistência de direito de retirada no
caso em concreto.

24.
Em relação à questão da necessidade de alteração estatutária após a alienação de
sua controlada Nordesplat, discordo da Área Técnica. Embora a LSA exija que o Estatuto
Social disponha do objeto social, de modo preciso e completo, não significa que: (i) o
exercício de apenas parte das atividades previstas no Estatuto Social, enseje a necessidade
de alteração estatutária; e (ii) o desempenho de atividades por subsidiárias, com o propósito
de cumprir o objeto social, demande a modificação do objeto social, especialmente quando
há autorização expressa para participação em outras sociedades.

25.
A lógica é semelhante àquela da interpretação pela não incidência do direito de
retirada em qualquer modificação de objeto social e, neste sentido, recorro-me novamente a
Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira:

espécies e classes de ações; e, por conseguinte, há deliberações em que certas espécies ou classes de ações não têm
interesse a proteger: a) como demonstrado no no3 acima, as espécies e classes de ações interessadas nas seis hipóteses
de deliberação compreendidas nos itens I e 11 do artigo 136 variam em cada caso; e b) a modificação do dividendo
obrigatório somente interessa às ações ordinárias e às ações preferenciais com dividendo mínimo e participação nos
lucros: as ações preferenciais com dividendo fixo não têm interesse no dividendo obrigatório." (...) Parece-nos,
portanto, que a interpretação correta da lei impõe a conclusão de que somente nas deliberações que modificam a
própria organização da companhia, enumeradas no item I do no 7, todos os acionistas - sejam quais forem as espécies
ou classes de suas ações - têm direito de retirada, porque o interesse que esse direito protege - de não continuarem
como sócios da companhia modificada - é comum a todos. E que nas modificações estatutárias que dizem respeito a
direitos de participação dos acionistas (enumeradas no item 11 do no 7), somente podem pedir reembolso das suas
ações os acionistas que são prejudicados pela deliberação. (BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A Lei das S.A, Rio
de Janeiro: Renovar, 1995. págs. 340 a 343). (grifei)
Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 8 de 13.

Quando uma sociedade anônima explora diversas empresas, todas elas, pelo
estatuto, de igual importância ou essenciais, a supressão de uma delas e o
acréscimo de outra empresa ou objeto de exploração não incidem no dispositivo
[art. 137 da LSA]20.

26.
O Colegiado desta CVM já enfrentou e afastou no PAS CVM RJ no 2003-545721 a
tese da “mudança de fato” em relação ao objeto social, sendo que o Colegiado da CVM
acertadamente exigiu a necessidade de expressa deliberação sobre a modificação do objeto
social para possibilitar o direito de retirada pelos acionistas dissidentes22.

27.
Como se extrai do voto do ex-Diretor Luiz Sampaio Campos23, no âmbito do citado
PAS CVM no RJ 2003-5457, as modificações do objeto social na forma de exploração do
objeto não são capazes de provocar o recesso24.

20 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. LAMY FILHO, Alfredo. Direito das Companhias. 2a Ed. Revista e
Atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 85
21 PAS CVM RJ no 2003-5457, Dir. Rel. Luiz Antônio Sampaio Campos, j. em 04.08.2004.
22 Em sentido semelhante, porém não na esfera da atividade sancionadora, veja-se também a decisão do Colegiado
da CVM no “Caso Portuense Ferragens S/A”, que foi examinado no Processo CVM no 2003/7612, Rel. Diretor
Wladimir Castelo Branco Castro, em 9 de março de 2004. Naquele caso, os desdobramentos foram semelhantes e
parecem terem servido de fonte à interpretação dada pela SEP aqui. Observe que lá prevaleceram as conclusões de
que não haveria direito de recesso por ausência de deliberação assemblear modificativa do objeto social, mas o voto
do relator recomendava que: “a Portuense [deveria] promover pronta convocação de assembléia geral para
deliberar a modificação em seu estatuto social, especialmente no que concerne à alteração de seu objeto social, a
qual parece já ter ocorrido de fato, o que, por si só, pode vir a caracterizar infração à Lei Societária.”
Respeitosamente, discordo daquela decisão. Como exposto, os únicos comandos da Lei no 6.404/1976 são no sentido
de que o objeto social deve ser estabelecido de modo preciso e completo.
23 Destaco o seguinte trecho do referido voto no PAS CVM no RJ 2003-5457: “A doutrina traz várias hipóteses de
alteração do objeto social, inclusive aquela referida como alteração de meio, para esclarecer que o objeto social é o
gênero da atividade econômica e pode ser explorado e perseguido de diversas formas, e que a alteração da forma de
exploração desse objeto ou mesmo a sua substituição não exige a modificação do objeto social. (...) Quanto à questão
da intensidade da alteração do objeto social para autorizar o direito de recesso, não receio em afirmar que a posição
prevalecente é esta última, que exige a mudança-substituição do objeto social. De fato, não é qualquer alteração do
objeto social que autoriza o direito de retirada, que, como se sabe, é medida excepcional, no regime das sociedades
anônimas. Daí que não procede a informação de que qualquer alteração no objeto social enseja o direito de recesso.”
(grifei)
24 Nessa mesma linha, destacam-se as conclusões expostas por Paulo Cezar Aragão no Parecer CVM/SJU/no10/83,
ao tratar das hipóteses de acréscimo das atividades descritas no Estatuto Social, no qual admitiu que a
complementação da atividade desenvolvida não representa a alteração do objeto para fins de exercício do direito de
recesso assegurado pelo art.137 da LSA: “A questão assume particular relevância na hipótese de atos que possam
vir a confirmar a configurar expansão das atividades identificadas no estatuto social. Isso porque, como defende a
jurisprudência, o desenvolvimento de atividades complementares da atividade principal definida estatutariamente
ou a ela integradas, não configuraria alteração no objeto social.” (grifamos)
Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 9 de 13.

28.
Analisando o caso concreto, observo que o objeto social da Springer está assim
previsto no Art. 3o de seu Estatuto Social25:

“Artigo 3o - A sociedade tem por objetivo: a) a industrialização, o comércio, a
importação e exportação de refrigeradores, condicionadores e purificadores de
ar e seus componentes e acessórios; b) a industrialização, o comércio, a
importação e exportação de televisores, rádios, radiolas, amplificadores e seus
componentes e acessórios; c) a industrialização, a importação e exportação de
quaisquer outros produtos eletrodomésticos ou eletrônicos e seus componentes e
acessórios;” (grifei)

29.
O Artigo 2o do Estatuto Social da Springer prevê que a Companhia pode, por ato da
Diretoria, “participar de outras sociedades ou delas se desvincular”26. Nessa lógica, tanto
a Acusação quanto a Defesa convergem que, desde 1983, a Companhia não exerce atividades
operacionais diretamente, tendo como atividade principal a participação no capital social de
outras empresas.

30.
Tal como apurou a Área Técnica da CVM, à época da acusação, a atividade da
Springer estava restrita à sua participação na Liess, cujo artigo 4o do Contrato Social da Liess
previu o objeto social como27:

“A Sociedade tem por objeto a fabricação, venda ou locação de máquinas,
equipamentos, acessórios, inclusive elétricos e instalações industriais sob
encomenda, válvulas, conexões, visores e afins para instalações sanitárias,
recipientes metálicos, implementos para veículo rodoviários e produtos afins,
para indústria de bebidas, líquidos em geral, indústria alimentícias e congêneres,
além da importação e exportação dos produtos acima indicados e a
representação deles por conta própria ou de terceiros, podendo, finalmente,
participar de outros negócios de acordo com o livre entendimentos da Diretoria,
podendo ainda participar de outras Sociedades.” (grifei)

31.
Ao analisar o objeto social da Springer e da Liess, concordo com o Diretor Relator
que existe correlação nas atividades empresárias realizadas pelas sociedades. Para além

25 Doc. no 1116754
26 Doc. no 1116754
27 Doc. no 1116634
Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 10 de 13.

disso, a Defesa dos Acusados28 buscou demonstrar a correlação existente entre o objeto
social da Springer e o da Liess:

“(...) a Liess utiliza-se nos seus projetos (...) [de] sistemas de refrigeração de tanques
que são evolução dos membros princípios de refrigeração de geladeira e freezer (a
velocidade da programação do fermento é função direta da temperatura (...)”

32.
O objeto social da Springer não restringe que as atividades previstas sejam
exercidas em mercado de atuação específico. Não observo qualquer empecilho para que o
objeto social da Springer permanecesse como estava.

33.
A meu ver, as atividades exercidas pela Liess se enquadravam e possuíam relação
com as atividades previstas no objeto social da Springer29. Nessa lógica, não me parece
existir qualquer “mudança de rota” no objeto social da Springer – ou qualquer modificação
que justifique a alteração formal do objeto social da Companhia – a partir da alienação das
participações da Nordesplast.

Seção II
Se não há a obrigação de modificar o objeto social,
deve se falar em violação ao dever de diligência por parte dos administradores?

34.
Novamente, entendo que não.

35.
A Área Técnica entendeu que os Acusados não agiram de forma diligente, em
violação ao art. 153 da LSA, ao não terem convocado AGE para modificar o objeto social
da Companhia, de acordo com a atividade efetivamente exercida desde maio de 2018.

36.
Conforme exposto na Seção I acima, o objeto social cumpre importante papel ao
definir e limitar a atuação das companhias e de seus administradores para atingimento de seu

28 Doc. no 1116629
29 Como argumento adicional, fiz uma diligência na internet e consultei a Receita Federal para verificar o CNAE
(Classificação Nacional das Atividades Econômicas) da Springer e da Liess, observo que há semelhanças entre eles:
Código 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios.

Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 11 de 13.

fim social e, ao mesmo tempo, salvaguardar diretos da pluralidade de acionistas e demais
stakeholders.

37.
Nesse sentido e em linha com a exigência do art. 2o, §2o da LSA, é importante que
o objeto social reflita de forma adequada as atividades desenvolvidas (ou a serem
potencialmente desenvolvidas) pela companhia.

38.
Como vimos na Seção I acima, não houve alteração nas atividades exercidas pela
Companhia, afinal, as atividades exercidas pela Liess estavam relacionadas com as
atividades previstas no objeto social da Springer.

39.
Dessa forma, não se fazia necessária alteração estatutária para modificação do
objeto social da Companhia, mostrando-se infundada a alegação de que seus conselheiros de
administração deveriam ter convocado AGE para deliberar sobre a referida reforma
estatutária.

40.
Não sendo exigível a convocação assemblear, não há o que se falar em violação ao
dever de diligência por parte dos Acusados.

41.
Portanto, entendo que não houve infração ao art. 153 da LSA, pois não era exigível
a convocação para realização de AGE para deliberação sobre a alteração do objeto social.

II.
DIVERGÊNCIAS PONTUAIS EM RELAÇÃO AO RELATOR

42.
Conforme antecipei, concordo com as conclusões do Relator. Todavia, há aspectos
pontuais de divergência que devem respeitosamente ficar expressos no meu voto.

43.
A Acusação pontua que caberia aos membros do Conselho de Administração terem
convocado, desde maio de 2018, AGE da Springer para promover adequação de seu objeto
social, a fim de que a previsão estatutária traduzisse as atividades efetivamente realizadas
pela Springer, diretamente ou indiretamente (por meio de subsidiárias).

44.
A despeito de eu discordar da acusação por compreender que tal adequação
estatutária não é mandatória, parece-me que a construção do Relator no sentido de que “tal
Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 12 de 13.

discussão sequer foi levantada à época pelos acionistas da Companhia” não é adequada
como justificativa da desnecessidade.

45.
Veja-se que não é o fato de os acionistas não reclamarem de determinada ação ou
inação dos administradores, de qualquer companhia, que exime estes últimos de adotarem
determinado comportamento, caso exigido pela legislação societária, pela regulação
aplicável e/ou por disposições estatutárias.

46.
Na construção do Relator, este prossegue afirmando que “a lei societária brasileira
garante a qualquer acionista o direito de convocar AGE, quando os administradores
retardarem a sua convocação”. E completa o Relator, “se as atividades da Liess, de fato,
não estivessem inseridas no objeto social da Springer, caberia à época, aos seus
administradores ou, na omissão deles, aos acionistas, se assim entendessem, a convocação
da AGE para deliberar eventual alteração no escopo de atuação da Companhia (...)”.

47.
A competência e a responsabilidade pela convocação de Assembleia Geral são, em
regra, atribuíveis aos membros do Conselho de Administração em companhias abertas,
sendo que a possibilidade de tal convocação ser realizada pelos próprios acionistas é um dos
casos excepcionais de legitimação extraordinária previstos pela Lei no 6.404/197630.

48.
Neste contexto, em relação aos acionistas legitimados extraordinariamente para
formalizar convocação de Assembleias Gerais, uma vez satisfeitos os parâmetros previstos
no artigo 123 da Lei no 6.404/1976, a convocação torna-se um direito dos acionistas (e não
uma obrigação), de tal maneira que não me parece correto afirmar que caberia aos acionistas
a convocação no caso em tela.

30 “Em situações específicas (notadamente, em caso de omissão do Conselho de Administração ou da Diretoria,
conforme o caso), a Assembleia Geral também poderá ser convocada: (i) pelo Conselho Fiscal (art. 123, parágrafo
único, ‘a’, da LSA); (ii) por acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital social (art. 123,
parágrafo único, ‘c’, da LSA); (iii) por acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital social
votante, para deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal (art. 123, parágrafo único, ‘d’, da LSA); (iv) por
acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital social sem direito de voto, para deliberação
sobre a instalação do Conselho Fiscal (art. 123, parágrafo único, ‘a’, da LSA); ou (v) por qualquer acionista , inclusive
os acionistas titulares de ação sem direito de voto (art. 123, parágrafo único, ‘a’, da LSA). A omissão do Conselho
de Administração ou da Diretoria, conforme o caso, na convocação da Assembleia Geral, que deveria ser realizada
na forma da LSA, configura o descumprimento dos deveres dos administradores, que podem ser responsabilizados
pelos prejuízos que essa omissão causar à companhia.” (NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Assembleias
Digitais e Outros Reflexos das Tecnologias nas Assembleias de S/A. São Paulo: Quartier Latin, 2020, págs. 63 a
65)
Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto – Página 13 de 13.

III.
CONCLUSÃO

49.
Feita essas observações, registro novamente que, acompanho as conclusões do voto
do Diretor Relator e voto pela absolvição dos Acusados neste PAS.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2023.

João Pedro Nascimento
Presidente

Voto PTE (1883539) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.003434/2020-42 – Manifestação de Voto – Página 1 de 3
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.003434/2020-42
Reg. Col. 1955/20
Acusados: Milzen Tamar Gaeta Sacca

Lázaro de Campos Junior
Walter Sacca
Assunto: Apurar eventual responsabilidade de membros do conselho de administração da
Springer S.A., por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976.
Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Voto: Diretora Flávia Perlingeiro
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Apresento esta manifestação de voto para acompanhar a conclusão do voto proferido pelo
Diretor Relator Otto Lobo quanto à absolvição dos acusados, explicitando e brevemente discorrendo
sobre os fundamentos que adoto para fazê-lo.
2.
Segundo a Acusação1, os acusados, na qualidade de conselheiros de administração da
Springer, descumpriram seu dever de diligência, em infração ao art. 1532 da Lei n° 6.404/1976
(“LSA”), por não terem “agido de forma diligente, ao deixar de convocar assembleia geral
extraordinária para modificar o objeto social da Springer, de acordo com a atividade efetivamente
exercida por esta desde maio de 2018”3. Para a SEP, o objeto social já teria sido modificado de fato.
3.
Na visão da SEP, tal dissonância teve início em 2018, quando, após uma sequência de
alienações societárias apontadas pela Acusação, a Springer, que já então não exercia atividades
operacionais, tratando-se de holding pura, passou a deter apenas “ações da Liess correspondentes à
32,58% do capital social dessa empresa, que não desempenha atividade análoga, nem ao menos
parcialmente, à descrita no objeto social da Springer, se dirigindo a desenvolver e prover soluções
para a indústria de bebidas, alimentos, processamento de fluídos e transporte de líquidos”4 (grifei).
4.
De início, ressalto que, da leitura das disposições estatutárias pertinentes, não identifico,
ao menos do ponto de vista formal, uma incompatibilidade entre o objeto social da Springer (que
engloba a industrialização, comércio, importação e exportação de refrigeradores, televisores, rádios,
eletrônicos, e seus componentes e afins) e o da Liess (que abrange a fabricação, comércio, importação

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no voto do Diretor Relator ou no Relatório, conforme o caso.
2 A LSA inaugura a seção que versa sobre os deveres e responsabilidades dos administradores, com o art. 153, segundo
o qual “[o] administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”.
3 Cf. §34 do Termo de Acusação (Doc. 0993567).
4 Cf. §24 do Termo de Acusação (Doc. 0993567).
Voto (1883569) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.003434/2020-42 – Manifestação de Voto – Página 2 de 3
e exportação de máquinas, equipamentos e afins para veículos rodoviários e para as indústrias
alimentícia e de bebidas). Ao contrário, ao que parece, ao menos em tese, há uma certa
complementariedade ou correlação entre as atividades indicadas nos estatutos das referidas empresas.
5.
Evidentemente, a análise quanto à mudança do objeto social não pode se limitar ao prisma
formal, sendo também necessário examinar, sob a perspectiva substancial, se o objeto social
corresponde, concretamente, às atividades desenvolvidas pela companhia.
6.
Entretanto, consoante refletido no Relatório, a Acusação não trouxe aos autos elementos
que demonstrem que o objeto social da Springer sofreu modificação de fato, tampouco houve
diligências posteriores nesse sentido. Sem tal substrato fático-probatório, não há como formar
convencimento seguro, apenas pelo histórico de alienações de participações pela Springer e pela
redação dos estatutos, sobre se passou a haver uma efetiva dissonância do objeto com a atividade e,
assim, quanto a ausência de uma assembleia geral de acionistas, que teria deixado de ser convocada
pelo CA, com o intuito de obstar o exercício do direito de recesso assegurado pelo disposto no art.
137 da LSA aos acionistas dissidentes da deliberação assemblear. Com efeito, diante dos termos em
que formulada a acusação, sequer fica claro se a questão a ser enfrentada envolveria, de fato, a
inobservância de dever de diligência por parte dos conselheiros de administração ou, até mesmo, se
configurado o referido propósito, conduta mais grave, como a quebra do dever de lealdade.
7.
No que tange ao dever de diligência, já tive oportunidade de me manifestar em diversos
precedentes5 sobre a amplitude do standard de conduta previsto no art. 153 da LSA, bem como sobre
os diferentes padrões de revisão aplicáveis, a depender das características do caso concreto. Em vista
da infinidade de situações abrangidas pelo dever de diligência, inclusive no que se relaciona com o
aspecto fiscalizatório, na dimensão voltada à supervisão das atividades da companhia, o legislador
optou por prever um conceito aberto, dando ao intérprete a liberdade para conformá-lo ao caso
concreto. Do ponto de vista do julgador, a quem cabe interpretar e aplicar a lei, a amplitude do
conceito previsto no referido art. 153 demandou a definição de parâmetros a serem adotados na
revisão de condutas praticadas por administradores no exercício de suas funções.
8.
Ao longo dos anos, ao delinear a abrangência do conceito, a doutrina e o Colegiado da
CVM associaram o cumprimento do dever de diligência à observância de subdeveres6, dentre os quais

5 v., p.ex., PAS CVM no 19957.008642/2019-02, j. em 25.07.2023; PAS CVM n° 01/2016, j. em 22.03.2022; PAS CVM
n° RJ2018/7872, j. em 14.12.2021; PAS CVM no 05/2015, j. em 09.11.2021; PAS CVM no 19957.000547/2019-52 e PAS
CVM no 19957.005731/2019-99, ambos j. em 31.08.2021; PAS CVM no 08/2014, j. em 30.06.2020; PAS CVM no
RJ2016/7162, j. em 10.12.2019; PAS CVM no RJ2016/5733, j. em 03.12.2019; todos esses de minha relatoria; e minhas
manifestações de voto no PAS CVM no 05/2016 e no PAS CVM no 06/2016, ambos j. em 03.11.2020.
6 Cabe ressaltar que a decomposição do dever de diligência em subdeveres enseja certas variações, na doutrina e na
jurisprudência da CVM. v., p.ex., RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos administradores de sociedades –
São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 221-231; EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada – Artigos 138 ao 205. 2a ed.

Voto (1883569) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
PAS CVM no 19957.003434/2020-42 – Manifestação de Voto – Página 3 de 3
o de se informar, o de vigiar e o de investigar; que impõem aos administradores a obrigação de pautar
sua atuação de maneira informada, monitorar as atividades sob sua direção ou fiscalização e, diante
da existência de sinais de alerta, investigar fatos que ensejem maior atenção.
9.
Essa abordagem implica a necessidade de verificação da diligência empregada (ou não)
pelo administrador, por meio de uma análise procedimental7, à luz das provas coligidas e respeitados
os limites da tese acusatória. Nesse sentido, estará sob escrutínio tanto o processo percorrido para a
prática de certo ato ou tomada de decisão, quanto eventual omissão em relação a isso, como, em tese,
se estaria a considerar neste PAS, ao menos sob a ótica da SEP, ao apreciar a conduta alegadamente
omissiva dos Acusados diante da não convocação de assembleia para que os acionistas deliberassem
a modificação do objeto social, para formalmente adequá-lo às atividades efetivamente exercidas.
10.
Contudo, neste caso, concordo que, como bem apontado no voto do ilustre Relator,
“caberia uma dilação probatória mais ampla, de forma a ir além da simples análise das cláusulas
de objeto social, buscando entender os negócios efetivamente desenvolvidos pela Liess e eventual
correlação (ou não) com as atividades a que a Springer se propôs, de forma ampla, a desenvolver.
Tão somente com um maior aprofundamento na análise dos fatos se poderá concluir sobre se houve
alteração do objeto social da Companhia ou se as atividades desenvolvidas pela Liess eram, na
verdade, ‘complementares à atividade principal definida estatutariamente ou a ela integradas’ —
hipótese em que não restará caracterizada a alteração do objeto social da Springer”.
11.
Registro, assim, que a insuficiência de substrato fático-probatório a amparar, em
específico, a violação ao art. 153 da LSA, me conduz a votar pela absolvição dos Acusados neste
PAS, ressalvando que, sob uma perspectiva de análise substancial (e não meramente formal), não
chego a formar convicção quanto a se a venda da Nordeplast e a manutenção, pela Springer, da
participação societária detida exclusivamente na Liess, teriam (ou não) resultado em mudança do
escopo das atividades subjacentes efetivamente desenvolvidas.
É como voto.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2023.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora

– São Paulo: Quartier Latin, 2015. v. III, pp. 120-124; PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores
de Sociedades Anônimas – Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 101-131; BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A
Administração de Companhias e a Business Judgment Rule – São Paulo: Quartier Latin, 2017, pp. 60-68).
7 Cabe, então, examinar se o administrador que tinha atribuições de aprovar certas operações no âmbito da companhia
escolheu os meios adequados e empregou os esforços proporcionais aos esperados de um administrador diligente na
mesma função, considerando-se o contexto e os fatos conhecidos à época de sua conduta, sob a ótica procedimental.
Voto (1883569) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto DJA – Página 1 de 2.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.003434/2020-42
Reg. Col. 1955/20

Acusados:

Milzen Tamar Gaeta Sacca

Lázaro de Campos Junior

Walter Sacca
Assunto:

Apurar eventual responsabilidade dos membros do conselho de
administração da Springer S.A. por infração ao artigo 153 da Lei no
6.404/76.
Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Voto:
Diretor João Accioly

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1.
Acompanho as conclusões e fundamentos do Diretor Relator Otto Lobo. Porém,
como no voto do Presidente João Pedro Nascimento, entendo cabíveis algumas
considerações acerca da circunstância de o objeto social não ter sido objeto de discussão
levantada por acionistas, embora não considere divergentes as considerações adicionais que
apresento.
2.
Quanto ao ponto da ausência de reclamação dos acionistas, complemento com
algumas reflexões. Diz o Voto do Presidente:
Veja-se que não é o fato de os acionistas não reclamarem de determinada ação ou
inação dos administradores, de qualquer companhia, que exime estes últimos de
adotarem determinado comportamento, caso exigido pela legislação societária,
pela regulação aplicável e/ou por disposições estatutárias.
A competência e a responsabilidade pela convocação de Assembleia Geral são,
em regra, atribuíveis aos membros do Conselho de Administração em companhias
abertas, sendo que a possibilidade de tal convocação ser realizada pelos próprios
acionistas é um dos casos excepcionais de legitimação extraordinária previstos
pela Lei no 6.404/1976.
Neste contexto [...] a convocação torna-se um direito dos acionistas (e não uma
obrigação) [...].
3.
Além de concordar com tais considerações, entendo que, de todo modo, a
circunstância da ausência de reclamação não deixa de ter um valor probatório importante,
como indicação de que não houve prejuízo.
Manifestação de Voto DJA (1972443) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.003434/2020-42
Voto DJA – Página 2 de 2.

4.
A hipotética ratificação pelos acionistas de uma conduta dos administradores faz
perder sentido a alegação de quebra de dever fiduciário. Afinal, trata-se dos destinatários
desse dever, trata-se de agir como eles agiriam se tivessem a capacidade e a função de fazê-
lo em seu interesse próprio. Daí, uma ratificação tácita também pode servir ao mesmo
propósito.
5.
Contudo, uma coisa é uma ratificação positiva pela maioria do capital votante, em
que não haja simultaneidade ou potencial conflito de interesses entre controlador e
minoritários; outra é uma ratificação tácita, que pode decorrer das ineficiências que tornam
necessária a própria função da tutela pública dos direitos dos investidores pela CVM. Não
tendo havido uma ratificação expressa, o grau em que a se pode enxergar ter ou não havido
uma ratificação tácita varia conforme diversos elementos, como grau de dispersão acionária,
custos gerais do exercício dos direitos por quem pode ter sido prejudicado etc. No limite
teórico, se o custo total do exercício dos direitos em questão fosse zero, se poderia supor que
a falta de reclamação seria determinante da inexistência de violação ao dever de diligência.
Mas obviamente não é zero, nem baixo.
6.
Assim, embora não suficiente para determinar a conclusão, concordo que se trata
de um elemento que pode ser relevante para a análise, como o foi no caso dos autos.
7.
Feitas as considerações acima, acompanho o voto do Relator, com as
fundamentações adicionais apresentadas pelo Presidente, concluindo pela absolvição dos
acusados.

São Paulo, 19 de setembro de 2023.

João Accioly
Diretor
Manifestação de Voto DJA (1972443) SEI 19957.003434/2020-42 / pg. 42